Tribunal: TJMT
Processo: 1018539-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018539-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ITEO ROMALDO ARTMANN - CPF: 305.042.019-72 (AGRAVANTE), MARISA ARTMANN - CPF: 758.438.389-00 (AGRAVANTE), ZILMA DE LIMA SILVA - CPF: 015.752.929-04 (AGRAVADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1018539-48
.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ITEO ROMALDO ARTMANN e MARISA ARTMANN

AGRAVADO: ZILMA DE LIMA SILVA

Processo
:
Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais n. 0003634-30.2010.8.11.0015 - Cód. 124421 - Proc. 247/2010 - 4a Vara Cível da Comarca de Sinop.

-
Objeto
: Instrumento particular de cessão e transferência de direito de posse e domínio sobre área rural com aproximadamente 2.965,3060 hectares localizado no Município de União do Sul/MT - Parcela do pagamento se daria com a transferência de um imóvel rural em Tapejara - PR - (anexo Matrícula no 8270, no CRI do 1o Ofício da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Agrava da decisão que condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o benefício econômico auferido no incidente de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

RELATÓRIO

Agravo interposto por ITEO ROMALDO ARTMANN e MARISA ARTMANN de decisão que, no cumprimento de sentença iniciado contra ZILMA DE LIMA SILVA, deferiu parcialmente os pedidos da executada, com a condenação dos credores, ora agravantes, ao pagamento sucumbenciais no importe de 10% sobre o benefício econômico auferido no incidente.

Diz que
o
processo originário trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, no qual a condenação transitada em julgado e levada à execução resume-se ao seguinte:

1) indenização por danos morais atualizados de acordo com a sentença da fase de conhecimento;

2) indenização pelo valor do imóvel corrigido de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão da fase de liquidação;

3) honorários sucumbenciais da fase de conhecimento;

4) honorários sucumbenciais da fase de liquidação.

Apresentados os cálculos e dado início a fase de cumprimento de sentença (ID no 65822246 – processo referência no 0003634- 30.2010.8.11.0015), a Executada foi intimada para efetuar o pagamento do débito, contudo, não o fez, tendo apresentado a sua impugnação (ID no 66149293 – processo referência no 0003634-30.2010.8.11.0015).

Intimados a se manifestar, os Exequentes esclareceram as suas bases de cálculo e pleitearam a rejeição integral da impugnação (ID no 79009090 – processo referência no 0003634-30.2010.8.11.0015)
, contudo,
o douto Juízo acolheu parcialmente as pretensões da Executada
e condenou os exequentes
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o benefício econômico auferido no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença” (ID no 92995870 – processo referência no 0003634-30.2010.8.11.0015).

Afirma que os honorários não são devidos porquanto sucumbiram em parte mínima do pedido, de modo que a executada deve responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (artigo 86 do CPC).

Aduz que os e
xequentes sucumbiram apenas no valor de R$ 67.189,41
- valor praticamente irrisório, segundo os recorrentes, se considerado o montante total em execução R$ 6.407.863,38, cálculos atualizados até a data de 20/09/2021 -
enquanto que a Executada sucumbiu na quantia de R$ 1.064.050,17.

A título explicativo diz que
os Exequentes sucumbiram
quanto 1) aos valores apresentados para o dano moral e para o imóvel, a título de atualização da fase de conhecimento, em virtude da ferramenta usada para atualização do cálculo, bem como quanto 2) a base de cálculo para os honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, não incidindo sobre o total da condenação, mas tão somente sobre o valor liquidado no incidente,
enquanto que a Executada sucumbiu quanto
1) a alegação de que na fase de conhecimento os honorários advocatícios deveriam incidir somente sobre o valor fixado para o dano moral, quanto 2) a suposta cobrança em duplicidade dos honorários advocatícios de sucumbência, bem como quanto 3) a não aplicação de honorários na fase de cumprimento de sentença, calculando só a incidência da multa pelo não pagamento voluntário. Ou seja, os Exequentes apresentaram na instauração da fase de cumprimento de sentença os valores R$ 4.443.828,96 para o dano material (imóvel) e R$ 39.551,76 para o dano moral, tendo a Executada apresentado na impugnação os valores R$ 4.412.270,93 para o dano material (imóvel) e R$ 39.270,47 para o dano moral, sendo estes últimos valores acolhidos e homologados pelo Juízo (decisão ID no 88457598). Desta maneira, verifica-se que os Exequentes sucumbiram na primeira fase dos cálculos na diferença de R$ 31.839,32 (trinta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), em virtude da discrepância apresentada nas ferramentas usadas para atualização dos cálculos. Prosseguindo, na impugnação a Executada aduziu tese de que na fase de conhecimento os honorários advocatícios de sucumbência (15%) deveriam incidir somente sobre o valor líquido da sentença, qual seja, do dano moral, apresentando um cálculo em que os honorários atingiam a monta de R$ 5.890,57.
Assegura que, quanto a tese de duplicidade na cobrança de honorários, a executada sucumbiu em R$661.840,64, ao argumento de que o valor corretamente fixado foi de R$667.731,21.

Ao final, requer, sob o fundamento da sucumbência mínima do pedido por parte dos exequentes, o afastamento da condenação dos honorários advocatícios, nos termos do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna pela distribuição do ônus da sucumbência e que seja fixado o valor de R$67.189,41, que é o excesso decotado da execução.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 147538152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ITEO ROMALDO ARTMANN e MARISA ARTMANN de decisão que, no cumprimento de sentença iniciado contra ZILMA DE LIMA SILVA, deferiu parcialmente os pedidos da executada, com a condenação dos credores, ora agravantes, ao pagamento sucumbenciais no importe de 10% sobre o benefício econômico auferido no incidente.

Quanto ao objeto do recurso, buscam os agravantes o afastamento do pagamento do ônus de sucumbência.

De fato, são cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação. De relevo notar que ambas as partes procederam a atualização do
quantum debeatur
, de acordo com a sentença e acórdão; no entanto, obtiveram resultados diferentes.

Extrai-se do cumprimento de sentença iniciado pelos aqui agravantes que postularam o valor de R$
4.189.292,99
pela indenização pelo valor do imóvel mais R$
37.286,30
pelos danos morais, além de R$

634.136,89 de honorários advocatícios da fase de conhecimento, mais R$243.085,80 (honorários fase liquidação) (Id 54715792, origem, datado de 03.05.2021), cuja soma total alcançou a importância de
R$5.104.801,98
(cinco milhões, cento e quatro mil, oitocentos e um reais e dezoito centavos) e, posteriormente (20.09.2021), em nova atualização (Id 65822246, origem), o valor de
R$6.119.814,67
.

Por sua vez, a executada, por meio de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, entende que o valor devido a título de condenação/pagamento é de
R
$5.343.813,20
, sendo R$
39.270,47
de dano moral; valor de mercado do imóvel R$
4.412.270,93
; honorários da fase de conhecimento R$5.890,57; honorários da fase de liquidação R$441.227,09 e R$445.154,14 pela multa do artigo 523, §1o do CPC (Id 66149293, p. 10/11 e item 5 dos pedidos, p. 13, origem).

Ao que se verifica, o exequentes sucumbiram, segundo consta, porque não realizaram os cálculos
na plataforma SISCALC, disponibilizada pelo TJMT, no
site
http://siscalc.tjmt.jus.br/
,
razão porque a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela executada para fixar o valor da condenação em
R$
4.451.541,40
(quatro milhões quatrocentos e cinquenta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), calculada até 20/09/2021.

É dizer,
R$
39.270,47
(trinta e nove mil duzentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), referente aos danos morais e R$
4.412.270,93
(quatro milhões quatrocentos e doze mil duzentos e setenta reais e noventa e três centavos), referente aos danos materiais. Determinou ainda que os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento (15%) deverão incidir sobre a soma dos referidos valores, enquanto que os honorários advocatícios fixados no incidente de liquidação de sentença (10%, na proporção de 50% para cada parte), deverão incidir apenas sobre o valor dos danos materiais. Por fim, sobre a soma dos valores acima indicado, deverão incidir os consectários do art. 523, § 1o do CPC.

Na verdade, vê-se que os exequentes obtiveram êxito na manutenção dos pedidos postos no cumprimento, notadamente porque o valor indicado para o pagamento no início do cumprimento de sentença foi inferior ao encontrado em sede de impugnação pela devedora. Para tanto, basta confrontar os valor postulados pelos exequentes:
R$
4.189.292,99
pela indenização pelo valor do imóvel mais R$
37.286,30
pelos danos morais, enquanto que a executada/impugnante apresentou cálculos de
R$
4.412.270,93
(quatro milhões quatrocentos e doze mil duzentos e setenta reais e noventa e três centavos), referente aos danos materiais
e R$
39.270,47
referente aos danos morais. Logo, não há falar em sucumbência dos exequentes quanto a esses cálculos.

Ao que parece, ambas as partes sucumbiram quanto aos honorários advocatícios, inclusive o alegado excesso de execução quanto à duplicidade na cobrança dos honorários advocatícios postulado pela executada/agravada foi rechaçado pela decisão.

Não fosse suficiente, ainda que houvesse uma divergência entre o valor postulado no cumprimento e aquele homologado pelo juízo, referida situação fática,
por conta da não adoção do sistema de cálculo utilizado pelo poder judiciário
, não é suficiente para atrair a condenação dos exequentes pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. É o que consta no julgado no EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma.

De qualquer modo, é certo que, a reduzida proporção do decaimento suportado pelos exequentes atrairia a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, exigindo a atribuição do ônus sucumbencial, em sua integralidade, à própria executada, aqui agravada.

A propósito:

“Agravo de Instrumento –
Cumprimento de sentença
–
Decisão de primeiro grau que homologa,
com pequena alteração
,
o demonstrativo de cálculo apresentado pelo credor,
condenando-o, contudo, aos ônus da sucumbência
–
Inadmissibilidad
e
– Regra do parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91, que se aplica também na execução – Exequente que decai de parte mínima da pretensão autárquica – Recurso provido.
Dou provimento ao agravo
”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2189165-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022) (G.N)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA.
Decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando a executada, sucumbente em maior parte, a arcar com custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor apontado e aquele apresentado pela Contadoria. Pleito da Fazenda executada pela fixação da sucumbência parcial, com condenação da exequente em custas e honorários advocatícios. SUCUMBÊNCIA EM MÍNIMA PARTE – Possibilidade – Contadoria judicial que apurou erro de cálculo tanto da parte dos exequentes, quanto dos executados – Exequente decaiu em mínima parte (diferença de R$ 659,30 entre o valor requerido pela exequente e o montante aferido pela Contadoria Judicial), diferentemente da agravante (diferença de R$ 12.999,85 entre o valor apontado pela executada e aquele apontado pela Contadoria Judicial) – Equívoco no cálculo apresentado pela executada equivale a quase 20 vezes o erro apresentado pela exequente;
sendo assim, o caso em tela representa o quanto disposto no parágrafo único, do art. 86, do CPC, posto ter a exequente decaído em fração mínima, razão pela qual deve a executada arcar com as despesas e os honorários advocatícios
. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJSP;

Agravo de Instrumento 3004483-56.2022.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022) (G.N)

“APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE
- CONDENAÇÃO MANTIDA.

- Sendo mínima
a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e o que foi fixado na sentença,

cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC
”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0327.11.000334-7/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 23/06/2020) (G.N)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE IMPUGNADA. CONDENAÇÃO DO IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS RESPECTIVAS CUSTAS PROCESSUAIS
. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. In casu,
em que pese o resultado do julgamento da impugnação tenha sido no sentido da parcial procedência
,
descabe a condenação da parte impugnada nos ônus sucumbenciais
(custas e honorários advocatícios), tendo em vista o mínimo decaimento verificado em relação ao valor pretendido no cumprimento de sentença,
o que equivale à rejeição da impugnação para fins de fixação do ônus da sucumbência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70080256944 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019) (g.n)

Nossa Corte de Justiça:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não caracteriza
reformatio in pejus
o acórdão que, dando parcial provimento aos recursos simultaneamente interpostos pelas partes adversárias, define, a título de valor exequendo, montante intermediário que, embora superior ao definido na decisão recorrida, é inferior ao valor indicado por um dos recorrentes.

2.
A regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve ser observada em caso de decaimento mínimo do exequente na impugnação ao cumprimento de sentença
.
(TJMT, Quarta Câmara Civel, Red
no1003093-05.2022.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 20.07.2022) (g.n)

No mesmo sentido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO NA
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACÓRDÃO DE ORIGEM.
EXEQUENTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.

1. Conforme consignado na análise monocrática, a discussão dos autos diz respeito à possibilidade de compensação de honorários fixados na ação de conhecimento, diante de possível existência de sucumbência recíproca, de maneira que eles não incidam no cálculo da execução de sentença.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, deixou consignado que a sentença exequenda condenou o ora recorrente em 10% do valor da causa e que não há falar em sucumbência recíproca, não incidindo o art. 21, caput, do CPC.

3. Assim, a alegação do ESTADO de que houve reconhecimento da sucumbência recíproca vai contra ao que está consignado no próprio acórdão da corte de origem, porquanto requer o revolvimento de matéria fático-probatória, qual seja, averiguação dos limites contidos no título exequendo quanto aos honorários, o que é defeso em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. Saliente-se, por fim, que o argumento de que a sucumbência é una, não podendo existir uma sucumbência para honorários e outra para as custas, deveria ter sido feito nas razões do recurso especial e não no regimental, pois tal fato constitui inovação recursal rechaçada pela pacífica jurisprudência desta Corte. Ademais, tal argumento, ainda que fosse feito no momento processual oportuno, não teria o condão de retirar a incidência da Súmula 7/STJ ao caso dos autos, porquanto está consignado pelo acórdão de origem a inexistência de sucumbência recíproca.

Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.395.475/SE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 26/6/2015, G.N)

O acordão acima mencionado desta e. Quarta Câmara Cível consignou que: “
O parâmetro adotado para a repartição do ônus sucumbencial é o cotejo entre o número de pedidos formulados pela parte e o quantitativo de pedidos deferidos pelo julgador,
e não a diferença entre o valor pretendido e aquele fixado na decisão judicial
. Precedentes do STJ e desta Câmara”.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para inverter o ônus de sucumbência, nos termos do Parágrafo único do artigo 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022